Tribunal: TJDFT
Processo: 0000210-21.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime do artigo 129, §9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06, absolvendo-o da imputação do artigo 148, §1o, I, do Código Penal e declarando extinta a punibilidade quanto ao crime do artigo 140, §2o, do Código Penal.
Pena fixada em 03 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme alegado pela Defesa e reconhecido pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça; e (ii) avaliar a necessidade de análise do mérito do recurso após eventual reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 109 do Código Penal e da Súmula 146 do STF.
5. Nos termos dos artigos 109, VI, e 110, §1o, ambos do Código Penal, o prazo prescricional para a pena aplicada (03 meses) é de 03 anos.
6. Considerando os marcos interruptivos, houve transcurso de prazo superior a 03 anos e 06 meses entre o recebimento da denúncia (04/12/2020) e a publicação da sentença (28/06/2024), sem suspensão do curso da prescrição.
7. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com consequente extinção da punibilidade do réu.
8. Prejudicada a análise do mérito recursal, pois a extinção da punibilidade não acarreta efeitos penais ou extrapenais prejudiciais ao acusado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, VI, e artigo 110, §1o, todos do Código Penal.